Tribunal: TJES
Processo: 0001265-97.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001265-97.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS MORGADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001265-97.2008.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE CARLOS MORGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INÉRCIA DE PATRONO ANTERIOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 3. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOLO EVENTUAL EM DELITO DE TRÂNSITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. 4.
PENA-BASE
. CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 5.
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.

6.
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 444/STJ
E PRECEDENTE DA 3ª SEÇÃO STJ. 7.
MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO.
8.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. COMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO.
9. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 10.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. AFASTAMENTO.
11
. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA.
12
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REINCIDÊNCIA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA NO JÚRI (TEMA 1068/STF). MANUTENÇÃO.
13
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu às penas do art. 121,
caput
, e art. 129, §2º, IV, ambos do Código Penal (homicídio simples e lesão corporal gravíssima), em contexto de delito de trânsito com dolo eventual. A Defesa argui preliminares de nulidade por vício na citação editalícia e ausência de defesa técnica. No mérito, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há nulidade na citação por edital; (II) estabelecer se a inércia do advogado anterior e o prazo exíguo para a nova defesa configuram nulidade por ausência de defesa técnica; (III) verificar se a decisão dos jurados que reconheceu o dolo eventual encontra amparo no acervo probatório; (IV) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e o reconhecimento da confissão qualificada; (V) avaliar o cabimento da prisão decretada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu nos endereços fornecidos, recaindo sobre o acusado o dever de manter seu endereço atualizado, conforme o art. 367 do CPP. Não se exige do Judiciário a busca exaustiva e indefinida pelo paradeiro do réu.

A garantia da ampla defesa não implica nulidade automática diante da inércia de patrono anterior em fases facultativas, como a do art. 422 do CPP. A declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, visto que os novos patronos atuaram ativamente em Plenário.

A decisão do Conselho de Sentença que reconhece o dolo eventual em homicídio de trânsito, amparada em provas de embriaguez (0,99 mg/l), excesso de velocidade e condução perigosa em local habitado, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Deve prevalecer a soberania dos veredictos quando os jurados optam por uma das teses plausíveis apresentadas.

Na dosimetria, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base a título de má conduta social ou personalidade (Súmula 444 do STJ). Elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados para negativar a culpabilidade não servem para valorar negativamente os motivos do crime, sob pena de
bis in idem
. O comportamento da vítima é circunstância neutra e não autoriza a elevação da pena.

É compatível, em tese, o dolo eventual com a circunstância objetiva do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), sendo lícita sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime).

A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria mas nega o dolo, deve ser reconhecida para fins de atenuante (Súmula 545 do STJ), devendo ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta do delito e pela reincidência do agente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do
quantum
da pena aplicada, o que reforça a legalidade da segregação cautelar nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O dever de manter o endereço atualizado nos autos recai sobre o acusado; frustradas as tentativas de intimação nos endereços conhecidos, é válida a citação por edital.

A nulidade por deficiência de defesa técnica exige a demonstração de prejuízo efetivo ao réu (Súmula 523/STF).

Ações penais em curso não se prestam a desabonar a conduta social ou a personalidade do agente (Súmula 444/STJ).

C
onforme entendimento fixado pela Terceira Seção d
o STJ
, condenações transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais.

Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima, podendo esta ser valorada na primeira fase da dosimetria.

O comportamento da vítima é circunstância judicial neutra, não podendo ser utilizado em desfavor do réu.

A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (STF, Tema 1068).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CPP, arts. 312, 367, 422, 563; CP, arts. 65, III, 'd', 70, 121, 129.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1068 (Repercussão Geral). STJ, AgRg no HC n. 910.142/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/9/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024. STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/8/2019. STJ, HC n. 976.760/BA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 31/3/2025. STJ, Súmulas 444 e 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001265-97.2008.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 25/02/26

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ CARLOS MORGADO em face de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, em relação à vítima Willian Pereira Schneider; no artigo 129, §2º, inciso IV, em relação à vítima Sulamita Fernandes Calheiro de Andrade; e no artigo 129, caput, por quatro vezes, em relação às vítimas Fernando Fernandes Calheiro, Felipe Fernandes Calheiro, Lorran Mattos Gastaldi e Jeferson de Jesus Matos Junior, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2007, por volta das 20h, no Bairro Santa Rosa, em Guarapari/ES, o apelante, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduzia o veículo GM/Vectra, placas MPI-8373, sob efeito de álcool e em velocidade incompatível com a via, vindo a atropelar um grupo de pessoas que participava de uma cavalgada no acostamento. O impacto resultou na morte de uma vítima e em lesões corporais nas demais. O réu evadiu-se do local sem prestar socorro.

A r. sentença fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição em relação aos crimes de lesão corporal leve.

Em suas razões recursais, a Defesa argui, preliminarmente: (i) a nulidade da citação por edital, alegando não esgotamento dos meios de localização do réu; e (ii) a nulidade por ausência de defesa técnica na fase posterior à pronúncia, ante a inércia do advogado anterior e o exíguo prazo concedido aos novos patronos. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento ou desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e equívoco na não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO POZZATTI DE SOUZA:-

Boa tarde Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Desembargador Relator Fernando Zardini, demais desembargadores aqui presentes, serventuários, colegas advogados e estagiários.

Ocupo esta tribuna para falar de um caso que clama pela intervenção cirúrgica desta Corte. Falamos de um processo que tramita há 18 anos, marcado por nulidades absolutas e por uma dosimetria que, com máxima vênia ao juízo de piso, divorciou-se por completo da legalidade.

Antes de adentrar na matéria do processo, peço a sensibilidade desta Câmara para analisar a situação atual do apelante, senhor José Carlos Morgado. Falo de um homem de 56 anos, que possui diabetes e hipertensão, e que respondeu a este processo de forma integral em liberdade, por longos 17 anos. Ele nunca se furtou à Justiça, nunca criou embaraços, tampouco trouxe qualquer prejuízo à sociedade. E subitamente, após o júri, mesmo interposta a apelação, decreta-se sua prisão preventiva. Uma prisão sem fatos novos, sem contemporaneidade, ferindo de morte o artigo 312 e o 387, § 1º do Código de Processo Penal.

Pela força do princípio da proporcionalidade, Excelências, clamo que se devolva a liberdade a este homem, ou que, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas diversas, para que ele aguarde o trânsito em julgado em sua casa, onde ele ficou durante todo o curso processual.

Prender hoje um homem que ficou solto por quase duas décadas por um crime que ainda não teve trânsito em julgado é uma antecipação inconstitucional da pena. A injustiça dessa prisão é apenas reflexo do atropelo de garantias que ocorreu na origem.

Superada a questão da prisão, e antes mesmo de adentrarmos no plenário do júri, precisamos olhar para o vício de origem que contamina e fulmina toda a segunda fase processual.

Refiro-me à citação por edital da sentença de pronúncia, que operou em ofensa ao artigo 361 do Código de Processo Penal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, claro.

A jurisprudência deste Egrégio tribunal e também das cortes superiores é uníssona: a citação ficta é a última ratio, em especial no processo penal. Mas o que aconteceu na origem? O juízo, de ofício, repito, de ofício, pois sequer houve pedido ministerial, determinou a citação por edital após duas meras tentativas frustradas de intimação. O magistrado não esgotou as vias de localização, não determinou uma simples busca pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, não expediu ofício às concessionárias de energia ou telefonia e cometeu a omissão mais grave: sequer intimou o advogado, devidamente constituído nos autos da época, para fornecer o endereço atualizado de seu cliente.

O prejuízo aqui é claro, Excelências. Por uma falha exclusiva do juiz de origem, o apelante ficou sem saber que havia sido pronunciado e assim viu extirpado o seu sagrado direito de interpor recurso em sentido estrito, em total afronta o artigo 564 do CPP.

Por isso que hoje aqui, falando dessa questão da citação ficta, peço que anulem todos os atos subsequentes.

Prosseguindo, como se não bastasse ser citado da forma mais nula e fictícia, o réu, a partir dali, entrou em um verdadeiro hiato processual. Após a pronúncia em 2018, o apelante ficou sete anos em absoluto silêncio defensivo. Seu então advogado não peticionou na segunda fase do processo nenhuma vez e veio a falecer também no ano de 2023. O juiz da origem permaneceu inerte. Só foi intimar o réu para constituir uma nova defesa às vésperas do júri em maio do último ano, 2025. Quando a nova defesa assumiu e viu o silêncio processual da defesa, tentou arrolar testemunhas para o plenário do júri, já que o 422 também não havia sido respeitado, e o juiz indeferiu o rol, alegando preclusão.

Excelências, o advogado anterior faleceu. Como opera-se uma preclusão frente a uma pessoa morta? Como o Estado Juiz pode falar em plenitude de defesa, cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição, se o réu foi enviado ao júri sem poder sequer ouvir uma de suas testemunhas em seu favor, por inércia do Judiciário em constatar o seu abandono ou em constatar, anteriormente, o óbito de seu patrono? O réu não teve a defesa deficiente, ele teve ausência de defesa, claro e evidente nos autos.

O prejuízo atrai a incidência ainda da súmula, já suscitada em sede de apelação, 523 do Supremo Tribunal Federal. O júri, sob qualquer ângulo de análise, é absolutamente nulo.

Superados as preliminares, Excelências, adentrarei ao mérito. O conselho de sentença proferiu uma decisão que não apenas se divorcia da prova dos autos, mas que, na verdade, vai contra o que foi acostado, atraindo a nulidade do 593 do Código de Processo Penal em duas frentes claríssimas. A primeira, o júri condenou o apelante por assumir o risco de matar, o dolo eventual. Baseado em quê? Ingestão de álcool e velocidade de 80 km por hora.

É imperioso lembrar que este trágico acidente ocorreu no ano de 2007, antes mesmo de existir a lei seca. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é clara, a embriaguez e a velocidade desacompanhada de outros fatores não opera uma transmutação automática da culpa consciente ao dolo eventual. E aqui eu invoco ainda o Agravo Regimental no RESP 1877808, Distrito Federal, onde a sexta turma da STJ consolidou o entendimento de que este binômio, embriaguez e velocidade, é insuficiente para, sozinho, levar o réu a júri.

E mais, ignora-se por completo a contribuição decisiva das vítimas. Elas estavam fazendo uma cavalgada, à noite, em um lugar que não tinha sinalização, não tinha iluminação, não possuíam nenhuma autorização de órgão competente: prefeitura, polícia militar. Trata-se de um acidente, claro, muito trágico, mas, ainda assim, deve ser observada a quebra do dever de cuidado. Uma claríssima culpa consciente, jamais um homicídio doloso como foi tratado.

Além disso, o réu foi condenado por lesionar cinco pessoas. A denúncia e a sentença afirmam que a materialidade do crime está provada nos laudos de páginas 56, 662. Quando olhamos o processo e essas folhas, encontramos que, na página 60 tem o laudo da vítima Sulamita, são cinco, Sulamita é uma. Mas às folhas 56 e 62 são laudos de um senhor chamado Darlan Dias Santana, uma pessoa que sequer é vítima do processo, que sequer é mencionada em outro momento do processo.

Condenaram o apelante por lesões corporais, além da Sulamita, contra Fernando, Felipe, Lorran e Jeferson, usando um exame de corpo delito de uma pessoa totalmente estranha. Nenhuma das quatro vítimas possui laudo e, pior, nos seus depoimentos, Felipe confessou que caiu do cavalo e não ficou ferido; Fernando teve alta no dia seguinte; Lorran disse não teve sequelas e todos eles afirmaram que não queriam representar contra o réu.

Manter a condenação por lesão corporal de quatro pessoas que não existe laudo nos autos e que afirmaram em depoimento que não ficaram machucadas, é rasgar o artigo 158 do Código de Processo Penal e consagrar uma decisão manifestamente contrária aos autos.

Caso Vossas Excelências não entendam pela anulação do júri, rogo que reformem a dosimetria aplicada pelo juiz a quo. A pena base do homicídio saltou do mínimo de 6 anos para estratosféricos 14 anos e de lesão corporal foi de 2 anos para 5. Vou apontar para Vossas Excelências, na parte da dosimetria, cinco nulidades absolutas neste cálculo aritmético.

Primeiro, o triplo bis in idem. O magistrado, de origem, utilizou a alta velocidade e o álcool, como falei anteriormente, para alicerçar o dolo eventual. Em seguida, usou os exatos mesmos elementos para negativar a culpabilidade e também os motivos do crime. Ou seja, esses dois fatores influenciaram no homicídio doloso, na culpabilidade e ainda no motivo do crime. Triplicou o peso do mesmo fato. Isso ofende diretamente o entendimento do STJ firmado no Agravo Regimental no RESP 2034401, Mato Grosso do Sul, já suscitado também em apelação, que veda expressamente o uso da embriagues para o dolo e, conjuntamente, para agravar a pena.

Segundo ponto, utilizou-se também na dosimetria, para negativar a conduta social e a personalidade, ações penais em curso, medidas protetivas e o episódio ocorrido em 2014.

Excelências, o acidente se deu em 2007. Como se pode aferir a conduta social no momento do crime, usando fatos ocorridos sete anos depois? Além do anacronismo lógico, claro, é uma violação clara e muito gritante à Súmula 444 e 241 do STJ. A conduta social, como sabemos, deve ser aferida à época dos fatos. O juiz ainda agravou a pena base sob o argumento de que houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque as vítimas foram atingidas por trás.

Os julgados no júri foram questionados e condenaram o réu por homicídio simples, nos termos do caput do artigo 121, e não homicídio qualificado. O juiz não pode invadir a soberania do júri e reintroduzir uma qualificadora rejeitada ou ainda não votada na primeira fase.

Ademais, o STJ mantém esse mesmo entendimento no Habeas Corpus 590002, que o dolo eventual é incompatível com a qualificadora da surpresa, que é exatamente a qualificadora dos autos.

O juiz ainda aumentou a pena base citando a revolta da cidade de Guarapari, o abalo da mãe e a inversão da ordem natural da vida do pai ter que enterrar seus filhos. É trágico, sem dúvidas. O acidente trouxe muita comoção social. Mas a jurisprudência é clara que a dor da perda e essa comoção social são resultados inerentes ao próprio tipo penal do homicídio. E são inidôneos para exasperar a pena sem um lastro extra, claro, e concreto.

E por fim, último ponto em relação à dosimetria, o juiz negou ainda a atenuante de confissão do artigo 65, argumentando que o réu não confessou ter agido em dolo eventual. Mas acontece, Excelências, que o réu, desde o inquérito, jamais negou estar dirigindo, jamais negou ter batido nos cavalos e, principalmente, confessou livremente que havia ingerido álcool e qual velocidade estava no momento.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para a condenação, obriga também a incidência da atenuante, por imposição vinculante da Súmula 545 do STJ.

Esses exatos mesmos vícios foram também utilizados para elevar a pena de lesão corporal para cinco anos. Portanto, a readequação das penas para o mínimo legal é um pedido de aplicação da mais estrita legalidade, e apenas isso.

Assim, Excelências, a Defesa roga que façam a verdadeira justiça técnica que este caso exige. Primeiro, através da revogação da prisão preventiva, garantindo o direito de recorrer em liberdade e, preliminarmente, a anulação do júri, seja pela nulidade da citação ou pela absoluta ausência de defesa técnica. Terceiro, no mérito, a anulação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos, ante a condenação por lesão corporal de pessoas cujo laudo não está nos autos, pessoas estas que falaram que não sofreram lesão. E, subsidiariamente, que se estirpe a teratologia matemática feita pelo juízo de piso, adequando as penas-bases ao mínimo legal, expurgando, assim, o bis in idem e também indevidas fundamentações.

É o que se confia e requer essa defesa. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, à medida que a ilustre advogada sustentava, estava fazendo um acompanhamento e eu vejo aqui alguns aspectos que gostaria de reexaminar. Eu vou pedir o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ CARLOS MORGADO em face de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, em relação à vítima Willian Pereira Schneider; no artigo 129, §2º, inciso IV, em relação à vítima Sulamita Fernandes Calheiro de Andrade; e no artigo 129, caput, por quatro vezes, em relação às vítimas Fernando Fernandes Calheiro, Felipe Fernandes Calheiro, Lorran Mattos Gastaldi e Jeferson de Jesus Matos Junior, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2007, por volta das 20h, no Bairro Santa Rosa, em Guarapari/ES, o apelante, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduzia o veículo GM/Vectra, placas MPI-8373, sob efeito de álcool e em velocidade incompatível com a via, vindo a atropelar um grupo de pessoas que participava de uma cavalgada no acostamento. O impacto resultou na morte de uma vítima e em lesões corporais nas demais. O réu evadiu-se do local sem prestar socorro.

A r. sentença fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição em relação aos crimes de lesão corporal leve.

Em suas razões recursais, a Defesa argui, preliminarmente: (i) a nulidade da citação por edital, alegando não esgotamento dos meios de localização do réu; e (ii) a nulidade por ausência de defesa técnica na fase posterior à pronúncia, ante a inércia do advogado anterior e o exíguo prazo concedido aos novos patronos. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento ou desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e equívoco na não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

I. PRELIMINARES

I.1. Da Nulidade da Citação por Edital

A Defesa sustenta a nulidade da citação por edital do réu acerca da decisão de pronúncia, alegando que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal.

A preliminar deve ser rejeitada. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, constam dos autos diversas tentativas de intimação pessoal do acusado nos endereços fornecidos, todas infrutíferas. O réu, que possuía advogado constituído, tinha o dever de manter seu endereço atualizado nos autos. Aliás, consoante dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Em razão disso, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “[d]epois de citado o réu, em atenção ao princípio da boa-fé e da lealdade processual, ele fica obrigado a manter seu endereço atualizado, razão pela qual não se pode exigir do Judiciário que tente, à exaustão, encontrá-lo para que se manifeste nos autos” (STJ, AgRg no HC n. 910.142/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/9/2024).

Conforme se extrai do atento compulsar dos autos, foram feitas duas tentativas de intimação, uma com endereço constante dos autos, outra em endereço fornecido pelo Ministério Público com base nas ferramentas de busca da instituição. Ambas frustradas. Assim, foi regularmente determinada a intimação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

I.2. Da preliminar de Ausência de Defesa Técnica

Alega a Defesa nulidade por ausência de defesa técnica na fase do
judicium causae
, em razão da inércia do advogado anterior (que veio a falecer) e do prazo exíguo para a nova defesa.

Revendo o feito, observa-se que o réu foi assistido por advogado constituído durante toda a instrução. A ausência de interposição de recurso contra a pronúncia ou de apresentação de rol de testemunhas na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal insere-se na esfera de decisão da defesa e não configura, por si só, ausência de defesa.

Quanto aos novos patronos, estes assumiram o caso e compareceram à sessão plenária, exercendo plenamente a defesa, inclusive sustentando teses de desclassificação. Não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade (art. 563, CPP e Súmula 523 do STF).

A questão foi posta em apreciação desta C. Câmara no julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 5008486-16.2025.8.08.0000, ainda que sob enfoque distinto, alegando-se nulidade por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento do pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e de redesignação da sessão de julgamento. Na ocasião, este Colegiado assim decidiu:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ART. 422 DO CPP. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. MORTE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e de redesignação da sessão de julgamento. A defesa alega cerceamento e violação à plenitude de defesa, argumentando que o réu ficou desassistido após o falecimento de seu advogado original e que os novos patronos, constituídos em data próxima ao julgamento, foram impedidos de arrolar testemunhas. O indeferimento baseou-se na preclusão da fase do art. 422 do Código de Processo Penal. O objetivo do mandado de segurança é anular a decisão, viabilizar a produção da prova testemunhal e designar nova data para o julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o indeferimento do rol de testemunhas, apresentado extemporaneamente, configura cerceamento de defesa no procedimento do Tribunal do Júri; (II) estabelecer se o falecimento do advogado constituído, ocorrido mais de dois anos após a intimação para a fase do art. 422 do CPP, constitui justa causa para reabrir o prazo processual; (III) verificar se o ingresso de novo patrono no processo autoriza a renovação de atos já cobertos pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para apresentação do rol de testemunhas que deporão em plenário, previsto no art. 422 do Código de Processo Penal, possui natureza preclusiva. A inércia da parte no momento oportuno acarreta a perda do direito de praticar o ato processual. A defesa foi devidamente intimada para os fins do art. 422 do CPP em 15 de janeiro de 2021, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar o rol de testemunhas.

O falecimento do advogado anterior ocorreu em 5 de novembro de 2023, ou seja, dois anos, nove meses e vinte e um dias após a preclusão da oportunidade de arrolar testemunhas, o que afasta a existência de nexo causal entre o óbito e a inércia processual. O novo advogado constituído recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo o seu ingresso causa automática para a reabertura de prazos já preclusos ou para a renovação de atos processuais consumados.

A garantia constitucional da plenitude de defesa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com as normas que regem o devido processo legal, incluindo os prazos e as preclusões.

A tramitação prioritária do feito, por integrar a Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, reforça a necessidade de observância dos prazos e da marcha processual, não se constatando ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a reabertura de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O prazo para apresentação do rol de testemunhas na fase do art. 422 do Código de Processo Penal é preclusivo, e a inércia da defesa em seu momento oportuno impede a posterior produção da prova em plenário.

O falecimento do advogado do réu, ocorrido muito tempo após o esgotamento do prazo processual, não configura justa causa para afastar a preclusão consumada.

O ingresso de novo advogado no processo não autoriza a renovação de atos processuais já cobertos pela preclusão, pois o causídico assume o feito no estado em que se encontra.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, "a", e LV, da Constituição Federal.

Art. 422 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 882.594/MS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/09/2024.

Assim, não havendo nulidade a ser coarctada, rejeito a preliminar.

II. MÉRITO

A Defesa busca a anulação do julgamento, argumentando que o reconhecimento do dolo eventual pelos jurados contraria a prova dos autos, que indicaria a ocorrência de culpa consciente ou culpa exclusiva das vítimas.

A pretensão não merece acolhimento. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no presente caso.

Existem nos autos elementos suficientes para sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual). As provas indicam que o apelante conduzia o veículo após a ingestão de bebida alcoólica (teste de alcoolemia positivo: 0,99 mg/l), em velocidade incompatível com a via e com os faróis baixos ou apagados em horário noturno, vindo a atropelar um grupo de pessoas que cavalgava no acostamento.

A combinação de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e condução perigosa em local com presença de pedestres/cavaleiros permite a inferência do dolo eventual.

O Tribunal do Júri, soberano em sua decisão (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF), optou por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos de prova idôneos. Não cabe a este Tribunal substituir o veredicto popular quando este encontra suporte probatório mínimo, sob pena de violação à soberania do Júri.

Também não prospera a alegação de decisão contrária à prova quanto às lesões corporais das vítimas sobreviventes. A materialidade delitiva restou comprovada, sendo que a ausência de laudo pericial para algumas vítimas foi suprida pela prova testemunhal e documental (prontuários médicos), conforme autoriza o art. 167 do CPP, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às lesões leves, o que esvazia a discussão quanto a estas.

Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando excesso na pena-base e não equívoco na não aplicação da atenuante da confissão.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências extrapenais e o comportamento da vítima, fixando a pena-base do homicídio em 14 (quatorze) anos, e a da lesão corporal gravíssima em 5 (cinco) anos. A fundamentação de ambas é assemelhada e permite análise conjunta.

Sobre a
culpabilidade
, a sentença anota que é elevada, dado o grau de embriaguez e a condução em alta velocidade.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

Como parece claro, a embriaguez e o excesso de velocidade são circunstâncias concretas e provadas nos autos, que demonstram uma maior reprovabilidade da ação.

Os
antecedentes
foram valorados com base em condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0006557-92.2010.8.08.0021.

Em relação às operadoras referentes à conduta social e à personalidade, a sentença se baseia em processos criminais a que o autor respondeu ou estava respondendo à época. Na valoração da conduta social, aponta que o réu respondeu por cinco medidas protetivas e estava respondendo por outro processo criminal pelos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e portar droga para consumo próprio. Sobre a personalidade, alinha que seria voltada para o crime, em razão de condenação passada em julgado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e por responder a outro processo criminal pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

Ocorre, contudo, que tais fundamentos não contam com beneplácito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base contraria o Enunciado nº 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, conforme entendimento fixado pela Terceira Seção daquela Corte, condenações transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/8/2019).

Assim, afasto a valoração negativa.

No tocante aos
motivos
, novamente aponta a direção em alta velocidade e a embriaguez, o que representa inegável
bis in idem
.

Afasto, igualmente, a ponderação negativa dos motivos.

No que se refere à vetorial afeta às
circunstâncias do crime,
a sentença aduz que o crime fora cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, considerando que os ofendidos foram atingidos por trás, de surpresa.

Aqui, ganha relevo a discussão sobre a possibilidade de que se reconheça que o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima em homicídios cometidos com dolo eventual.

A questão foi objeto de apreciação pelas Cortes Superiores sob a ótica do debate sobre a compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas, previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, meio cruel e surpresa, respectivamente. Tanto o Supremo Tribunal Federal, quando o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, em tese, não há incompatibilidade entre o
dolo eventual
e a circunstância qualificadora do uso de
recurso que
dificultou ou tornou impossível a
defesa
da
vítima
. Veja-se, nessa linha, perante o Supremo Tribunal Federal, o HC 237414 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, 28/10/2024, e no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/6/2021.

Assim, considerando que as Cortes de Sobreposição admitem o reconhecimento da qualificadora da surpresa em homicídios com dolo eventual, nada obsta que o fato caracterizador da circunstância seja utilizado na primeira fase da dosimetria.

Mantenho, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ao tratar da operadora afeta às
consequências extrapenais
, a sentença cita a revolta e sensação de insegurança causada pelo fato, em função de ter ocorrido em uma das avenidas mais movimentadas do Município, bem como, as graves sequelas emocionais ocasionadas à família, em virtude da perda de um jovem de apenas 15 (quinze) anos de idade.

Em relação ao crime de lesão corporal gravíssima, a sentença aponta, além da revolta e sensação de insegurança causada pelo crime, o fato de a vítima sobrevivente ter ficado sofrido deformidade permanente, com cicatriz cirúrgica parietotemporal esquerda e ausência de parte do osso temporal esquerdo.

A morte precoce da vítima fatal e o profundo trauma emocional ocasionado constitui fundamentação válida e se alinha com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme se extrai do AgRg no AREsp n. 1.565.399/MT, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/10/2021.

Da mesma forma, as consequências sociais do fato estão devidamente apontadas e foram provadas nos autos, razão pela qual, deve ser preservada a ponderação negativa.

Por fim, a sentença valorou negativamente a circunstância judicial do
comportamento da vítima
.

Ocorre, contudo, que na esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
” (STJ, HC n. 976.760/BA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 31/3/2025).

Assim, afastadas quatro das oito circunstâncias negativadas, reajusto as penas-base, proporcionalmente:

Homicídio: 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Lesão corporal gravíssima: 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na sequência, a defesa postula a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

O réu admitiu o atropelamento e a ingestão de álcool, mas alegou culpa das vítimas e negou o dolo eventual, consistente na alta velocidade e embriaguez. Trata-se de confissão qualificada, a qual, nos termos do Enunciado nº 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida.

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “
d
”, do Código Penal.

Contudo, na segunda fase, a pena foi agravada pela reincidência, razão pela qual a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com a agravante em comento.

À míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e de causas de aumento e diminuição da pena, torno definitivas as penas acima:

Homicídio: 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Lesão corporal gravíssima: 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Reconhecido o concurso formal de crimes, deve ser aplicada a reprimenda imposta ao delito mais grave, ou seja, o homicídio, acrescida de 1/6 (um sexto). Com isso, a pena final fica estabelecida em
11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

O regime inicial segue sendo o
fechado
.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantenho a custódia cautelar decretada na sentença.

A prisão foi fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência do réu, na contumácia delitiva (responde a outros processos) e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (evasão do distrito da culpa e dificuldade de localização durante o processo).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068, fixou tese de que a soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do
quantum
da pena. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o fundamento constitucional da soberania do Júri, não há ilegalidade na prisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantida a condenação, reajustar a pena imposta, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O

A SR DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001265-97.2008.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE CARLOS MORGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ CARLOS MORGADO em face de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, em relação à vítima Willian Pereira Schneider; no artigo 129, §2º, inciso IV, em relação à vítima Sulamita Fernandes Calheiro de Andrade; e no artigo 129, caput, por quatro vezes, em relação às vítimas Fernando Fernandes Calheiro, Felipe Fernandes Calheiro, Lorran Mattos Gastaldi e Jeferson de Jesus Matos Junior, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2007, por volta das 20h, no Bairro Santa Rosa, em Guarapari/ES, o apelante, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduzia o veículo GM/Vectra, placas MPI-8373, sob efeito de álcool e em velocidade incompatível com a via, vindo a atropelar um grupo de pessoas que participava de uma cavalgada no acostamento. O impacto resultou na morte de uma vítima e em lesões corporais nas demais. O réu evadiu-se do local sem prestar socorro.

A r. sentença fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição em relação aos crimes de lesão corporal leve.

Em suas razões recursais, a Defesa argui, preliminarmente: (i) a nulidade da citação por edital, alegando não esgotamento dos meios de localização do réu; e (ii) a nulidade por ausência de defesa técnica na fase posterior à pronúncia, ante a inércia do advogado anterior e o exíguo prazo concedido aos novos patronos. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento ou desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e equívoco na não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

I. PRELIMINARES

I.1. Da Nulidade da Citação por Edital

A Defesa sustenta a nulidade da citação por edital do réu acerca da decisão de pronúncia, alegando que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal.

A preliminar deve ser rejeitada. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, constam dos autos diversas tentativas de intimação pessoal do acusado nos endereços fornecidos, todas infrutíferas. O réu, que possuía advogado constituído, tinha o dever de manter seu endereço atualizado nos autos. Aliás, consoante dispõe o artigo 367 do Código

de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Em razão disso, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “[d]epois de citado o réu, em atenção ao princípio da boa-fé e da lealdade processual, ele fica obrigado a manter seu endereço atualizado, razão pela qual não se pode exigir do Judiciário que tente, à exaustão, encontrá-lo para que se manifeste nos autos” (STJ, AgRg no HC n. 910.142/GO, 6
ª
Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/9/2024).

Conforme se extrai do atento compulsar dos autos, foram feitas duas tentativas de intimação, uma com endereço constante dos autos, outra em endereço fornecido pelo Ministério Público com base nas ferramentas de busca da instituição. Ambas frustradas. Assim, foi regularmente determinada a intimação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

I.2. Da preliminar de Ausência de Defesa Técnica

Alega a Defesa nulidade por ausência de defesa técnica na fase do
judicium causae
, em razão da inércia do advogado anterior (que veio a falecer) e do prazo exíguo para a nova defesa.

Revendo o feito, observa-se que o réu foi assistido por advogado constituído durante toda a instrução. A ausência de interposição de recurso contra a pronúncia ou de apresentação de rol de testemunhas na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal insere-se na esfera de decisão da defesa e não configura, por si só, ausência de defesa.

Quanto aos novos patronos, estes assumiram o caso e compareceram à sessão plenária, exercendo plenamente a defesa, inclusive sustentando teses de desclassificação. Não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade (art. 563, CPP e Súmula 523 do STF).

A questão foi posta em apreciação desta C. Câmara no julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 5008486-16.2025.8.08.0000, ainda que sob enfoque distinto, alegando-se nulidade por cerceamento de defesa, em vista do
indeferimento do pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e de redesignação da sessão de julgamento. Na ocasião, este Colegiado assim decidiu:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ART. 422 DO CPP. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. MORTE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e de redesignação da sessão de julgamento. A defesa alega cerceamento e violação à plenitude de defesa, argumentando que o réu ficou desassistido após o falecimento de seu advogado original e que os novos patronos, constituídos em data próxima ao julgamento, foram impedidos de arrolar testemunhas. O indeferimento baseou-se na preclusão da fase do art. 422 do Código de Processo Penal. O objetivo do mandado de segurança é anular a decisão, viabilizar a produção da prova testemunhal e designar nova data para o julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o indeferimento do rol de testemunhas, apresentado extemporaneamente, configura cerceamento de defesa no procedimento do Tribunal do Júri;
(II)
estabelecer se o falecimento do advogado constituído, ocorrido mais de dois anos após a intimação para a fase do art. 422 do CPP, constitui justa causa para reabrir o prazo processual;
(III)
verificar se o ingresso de novo patrono no processo autoriza a renovação de atos já cobertos pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para apresentação do rol de testemunhas que deporão em plenário, previsto no art. 422 do Código de Processo Penal, possui natureza preclusiva. A inércia da parte no momento oportuno acarreta a perda do direito de praticar o ato processual. A defesa foi devidamente intimada para os fins do art. 422 do CPP em 15 de janeiro de 2021, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar o rol de testemunhas.

O falecimento do advogado anterior ocorreu em 5 de novembro de 2023, ou seja, dois anos, nove meses e vinte e um dias após a preclusão da oportunidade de arrolar testemunhas, o que afasta a existência de nexo causal entre o óbito e a inércia processual. O novo advogado constituído recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo o seu ingresso causa automática para a reabertura de prazos já preclusos ou para a renovação de atos processuais consumados.

A garantia constitucional da plenitude de defesa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com as normas que regem o devido processo legal, incluindo os prazos e as preclusões.

A tramitação prioritária do feito, por integrar a Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, reforça a necessidade de observância dos prazos e da marcha processual, não se constatando ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a reabertura de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo para apresentação do rol de testemunhas na fase do art. 422 do Código de Processo Penal é preclusivo, e a inércia da defesa em seu momento oportuno impede a posterior produção da prova em plenário.

O falecimento do advogado do réu, ocorrido muito tempo após o esgotamento do prazo processual, não configura justa causa para afastar a preclusão consumada.

O ingresso de novo advogado no processo não autoriza a renovação de atos processuais já cobertos pela preclusão, pois o causídico assume o feito no estado em que se encontra.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 5º, XXXVIII, "a", e LV, da Constituição Federal.

Art. 422 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 882.594/MS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/09/2024.

Assim, não havendo nulidade a ser coarctada, rejeito a preliminar.

II. MÉRITO

A Defesa busca a anulação do julgamento, argumentando que o reconhecimento do dolo eventual pelos jurados contraria a prova dos autos, que indicaria a ocorrência de culpa consciente ou culpa exclusiva das vítimas.

A pretensão não merece acolhimento. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no presente caso.

Existem nos autos elementos suficientes para sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual). As provas indicam que o apelante conduzia o veículo após a ingestão de bebida alcoólica (teste de alcoolemia positivo: 0,99 mg/l), em velocidade incompatível com a via e com os faróis baixos ou apagados em horário noturno, vindo a atropelar um grupo de pessoas que cavalgava no acostamento.

A combinação de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e condução perigosa em local com presença de pedestres/cavaleiros permite a inferência do dolo eventual.

O Tribunal do Júri, soberano em sua decisão (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF), optou por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos de prova idôneos. Não cabe a este Tribunal substituir o veredicto popular quando este encontra suporte probatório mínimo, sob pena de violação à soberania do Júri.

Também não prospera a alegação de decisão contrária à prova quanto às lesões corporais das vítimas sobreviventes. A materialidade delitiva restou comprovada, sendo que a ausência de laudo pericial para algumas vítimas foi suprida pela prova testemunhal e documental (prontuários médicos), conforme autoriza o art. 167 do CPP, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às lesões leves, o que esvazia a discussão quanto a estas.

Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando excesso na pena-base e não equívoco na não aplicação da atenuante da confissão.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências extrapenais e o comportamento da vítima, fixando a pena-base do homicídio em 14 (quatorze) anos, e a da lesão corporal gravíssima em 5 (cinco) anos. A fundamentação de ambas é assemelhada e permite análise conjunta.

Sobre a
culpabilidade
, a sentença anota que é elevada, dado o grau de embriaguez e a condução em alta velocidade.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

Como parece claro, a embriaguez e o excesso de velocidade são circunstâncias concretas e provadas nos autos, que demonstram uma maior reprovabilidade da ação.

Os
antecedentes
foram valorados com base em condenação transitada em julgado
nos autos do processo nº
0006557-92.2010.8.08.0021.

Em relação
à
s
operadora
s
referente
s
à

conduta social

e à

personalidade
, a sentença
se baseia em processos criminais a que o autor respondeu ou estava respondendo à época. Na valoração da conduta social, aponta
que o réu
respond
eu
por cinco medidas protetivas e est
ava
respondendo por outro processo criminal pelos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e portar droga para consumo próprio.
Sobre a personalidade, alinha que seria voltada para o crime, em razão de condenação passada em julgado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e por responder a outro processo criminal pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

O
corre, contudo, que tais
fundamento
s

não contam com beneplácito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

A
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base contraria o Enunciado nº 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso,
conforme entendimento fixado pela Terceira Seção daquela Corte, condenações transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/8/2019).

Assim, afasto a valoração negativa.

No tocante aos
motivos
, novamente aponta
a direção em alta velocidade e a embriaguez,
o que representa inegável
bis in idem
.

Afasto, igualmente, a ponderação negativa dos motivos.

No que se refere à vetorial afeta às

circunstâncias
do crime
,
a sentença aduz que o crime fora cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, considerando que os ofendidos foram atingidos por trás, de surpresa.

A
qui, ganha relevo a discussão sobre a possibilidade de que se reconheça que o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima em homicídios cometidos com dolo eventual.

A questão
foi objeto de apreciação pel
as

Cortes Superiores sob a ótica do
debat
e

sobre
a compatibilidade do dolo
eventual com as qualificadoras objetivas, previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, meio cruel e surpresa, respectivamente.
Tanto o Supremo Tribunal Federal, quando o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que,
em tese,
não há incompatibilidade entre o
dolo eventual
e a circunstância qualificadora do uso de
recurso que
dificultou ou tornou impossível a
defesa
da
vítima
. Veja-se, nessa linha, perante o Supremo Tribunal Federal, o HC 237414 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, 28/10/2024, e no Superior Tribunal de Justiça,
o AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/6/2021.

Assim, considerando que as Cortes de Sobreposição admitem o reconhecimento da qualificadora da surpresa em homicídios com dolo eventual, nada obsta que o fato caracterizador da circunstância seja utilizado na primeira fase da dosimetria.

Mantenho, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ao tratar da operadora afeta às
consequências
extrapenais
, a sentença cita a revolta e sensação de insegurança causada pelo fato, em função de ter ocorrido em uma das avenidas mais movimentadas do Município, bem como, as graves sequelas emocionais ocasionadas à família, em virtude da perda de um jovem de apenas 15 (quinze) anos de idade.

Em relação ao crime de lesão corporal gravíssima, a sentença aponta, além da
revolta e sensação de insegurança causada pelo
crime, o fato de a vítima sobrevivente ter ficado sofrido deformidade permanente, com
cicatriz cirúrgica parietotemporal esquerda e ausência de parte do osso temporal esquerdo.

A
morte precoce da vítima fatal e o profundo trauma emocional ocasionado constitui
fundamentação válida e se alinha com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme se extrai do AgRg no AREsp n. 1.565.399/MT, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/10/2021.

Da mesma forma, as consequências sociais do fato estão devidamente apontadas e foram provadas nos autos, razão pela qual, deve ser preservada a ponderação negativa.

Por fim, a sentença valorou negativamente a circunstância judicial do
comportamento da vítima
.

Ocorre, contudo, que na esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
” (STJ, HC n. 976.760/BA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 31/3/2025).

Assim, afastadas quatro das oito circunstâncias negativadas, reajusto as penas-base, proporcionalmente:

Homicídio: 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Lesão corporal gravíssima: 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na sequência, a defesa postula a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

O réu admitiu o atropelamento e a ingestão de álcool, mas alegou culpa das vítimas e negou o dolo eventual, consistente na alta velocidade e embriaguez. Trata-se de confissão qualificada, a qual, nos termos do Enunciado nº 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida.

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “
d
”, do Código Penal.

Contudo, na segunda fase, a pena foi agravada pela reincidência, razão pela qual a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com a agravante em comento.

À míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e de causas de aumento e diminuição da pena, torno definitivas as penas acima:

Homicídio: 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Lesão corporal gravíssima: 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Reconhecido o concurso formal de crimes, deve ser aplicada a reprimenda imposta ao delito mais grave, ou seja, o homicídio, acrescida de 1/6 (um sexto). Com isso, a pena final fica estabelecida em
11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

O regime inicial segue sendo o
fechado
.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantenho a custódia cautelar decretada na sentença.

A prisão foi fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência do réu, na contumácia delitiva (responde a outros processos) e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (evasão do distrito da culpa e dificuldade de localização durante o processo).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068, fixou tese de que a soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do
quantum
da pena. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o fundamento constitucional da soberania do Júri, não há ilegalidade na prisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, mantida a condenação, reajustar a pena imposta, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão.